Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-03.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. GOLPE PERPETRADO PELO VENDEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condená-la a restituir ao autor a quantia de R$ 3.473,00. Em síntese, o autor, ora recorrido, afirma que, no dia 27/07/2023, adquiriu barco de alumínio por meio de anúncio vinculado ao Mercado Livre. Alega que, após a compra, o vendedor entrou em contato informando que não conseguiu imprimir a etiqueta de envio pelo Mercado Livre, razão pela qual a compra seria cancelada para que fosse refeita por meio de link no Mercado Pago. Disse que fez o pagamento por meio do link encaminhado, contudo, o produto não foi entregue.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a compra foi realizada fora da plataforma do Mercado Livre e que o Mercado Pago atuou tão somente como ferramenta de pagamento. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e atuação de terceiros. Aduz que o recorrido, ao realizar a compra fora da plataforma do Mercado Livre, abriu mão da cobertura do programa compra garantida. Defende a ausência de dano material, uma vez que o ato foi praticado por terceiro. Sem contrarrazões.
4. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao Mercado Livre, verifica-se que sua plataforma digital foi utilizada para oferecer e intermediar a venda do produto, conforme se verifica da prova dos autos (ID 55315019). Neste contexto, é responsável pelos dano causado ao consumidor decorrente de aquisição de produto exposto em seu "marketplace", fazendo parte da cadeia de fornecimento, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC. Quanto ao Mercado Pago, observo que o juízo a quo determinou a retificação do polo passivo para acolher o seu pedido de ilegitimidade passiva. Logo, preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
6. Embora o recorrente alegue culpa exclusiva da vítima e atuação de terceiros, a tese não prospera, tendo em vista que a negociação entre consumidor, ora recorrido, e vendedor, deu-se através e graças ao chat disponibilizado pelo aplicativo do Mercado Livre. Desse modo, no presente caso, não deve ser afastada a responsabilidade do recorrente, pois é sua obrigação prezar pela segurança dos serviços prestados de intermediação de compras/vendas.
7. Resta evidente dos autos que o vendedor utilizou da plataforma do recorrente para enganar e trazer prejuízo ao consumidor, sendo latente, pois, a falha na prestação do serviço. O recorrente falhou no dever de segurança, assim como não comprovou ter prestado informações suficientes e adequadas sobre os riscos na utilização do chat e/ou negociações diretas com o vendedor. Conforme já decido pelo STJ, importante verificar se, na hipótese, houve utilização da plataforma para a prática da fraude, a fim de averiguar sobre a existência de responsabilização da plataforma de "marketplace". A falha no dever de segurança somente estará afastada na hipótese da não utilização das ferramentas disponibilizadas pela plataforma ("o fato de o fraudador não ter usufruído de mecanismos utilizados na intermediação do comércio eletrônico, nem se utilizado da plataforma disponibilizada pelo Mercado Livre para praticar a fraude, obsta a qualificação do ocorrido como uma falha no dever de segurança", REsp 1.880.344/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021), o que não é o caso.
8. Dessa forma, o recorrente deve ser responsabilizado, tendo em vista que o golpe ocorreu por intermédio de sua plataforma digital. Com efeito, resta configurada a falha no dever de segurança e de informação adequada e suficiente sobre os riscos do serviço (art. 14, CDC). Assim, configurada a falha na prestação do serviço, especialmente falha de segurança que contribuiu para a fraude, responde o réu objetivamente pelos danos experimentados, ante a ausência de demonstração de qualquer circunstância apta a afastar sua responsabilidade objetiva. As informações juntadas aos autos pela requerida (tanto do Mercado Livre quanto do Mercado Pago) não comprovam que foram prestadas ao requerente antes da realização do negócio, restando falha na prestação de serviço na medida em que não informou adequadamente o consumidor, previamente. Por outro lado, o requerente comprovou como fora utilizado como meio de intermediação e comunicação, a plataforma do Mercado Livre (ID 35315021); as trocas de mensagens entre comprador e vendedor mostram timbre "Mercado Livre), inclusive quando se pede pagamento pelo "mpago.la 1YcUZyx"; e se não foi o Mercado Livre nessa situação de comunicação referida, houve falha na segurança de seu sistema pois consta utilização de seu timbre identificativo; portanto, caberia ao Mercado Livre comprovar que não houve falha na segurança interna, nem falha na prestação de informação e na interlocução entre consumidor e vendedor.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.